Tribunal: TJDFT
Processo: 0033150-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0033150-41.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE SEBASTIÃO FERNANDES DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: TERESA DE JESUS BRITO CORDEIRO D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência ao recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do pedido de ID 26354522. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora